Tribunal: CARF
Processo: 10580.721531/2016-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NEUDSON CAVALCANTE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2021-03-08

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.721531/2016-85
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-004.638 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
9 de fevereiro de 2021
Recorrente
SAGA REBOCADORES & SERVICOS MARITIMOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2014
PROCEDIMENTO FISCAL. CONTINUIDADE. INTIMAÇÃO.
Não se exige que a intimação a qual dê continuidade a um procedimento fiscal
faça expressa referência a alguma identificação deste, quando ficar indicado
que se trata do prosseguimento dos trabalhos já iniciados.
PROCEDIMENTO
FISCAL.
DECLARAÇÃO
DO
CONTRIBUINTE.
EFEITOS. SÚMULA CARF No 33.
A declaração entregue após o início do procedimento fiscal não produz
quaisquer efeitos sobre o lançamento de ofício.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente e Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Efigênio de Freitas Junior,
Gisele Barra Bossa, Wilson Kazumi Nakayama, Alexandre Evaristo Pinto, Jeferson
Teodorovicz, e Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório
SAGA REBOCADORES & SERVIÇOS MARÍTIMOS LTDA, pessoa jurídica já
qualificada nestes autos, inconformada com a decisão proferida no Acórdão no 02-70.336 (fls.
87), pela DRJ Belo Horizonte, interpôs recurso voluntário (fls. 100) dirigido a este Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, objetivando a reforma daquela decisão.
O processo trata de lançamento tributário para exigir IRRF sobre a remuneração
de trabalho assalariado relativo ao ano 2014, bem como juros de mora e multa de ofício (75%),
totalizando R$ 453.644,94 (fls. 2).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.721531/2016-85
Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.638 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.721531/2016-85

A fiscalização verificou que o contribuinte declarou em DIRF valores maiores do
que aqueles declarados nas correspondentes DCTF, conforme o Relatório Fiscal de fls. 9, de
onde foi extraído o trecho a seguir transcrito:
15 - Iniciados os trabalhos, efetuaram-se os seguintes procedimentos relativamente ao
ano-calendário 2014:
a) O sujeito passivo foi cientificado por meio do Termo de Intimação Fiscal, em 30 de
novembro de 2015. Note-se que até esta data não haviam declarações das retenções do
IRRF em DCTF relativas ao período sob verificação fiscal.
b) O sujeito passivo só veio a declarar esses impostos dias após a ciência do Termo de
Intimação Fiscal, cujo teimo requisitava esclarecimentos e elementos que
comprovassem sua adimplência.
c) Em atendimento a este termo, o sujeito passivo informou que não foi possível efetuar
o pagamento em decorrência da ''situação econômica pela qual a mesma está passando
há mais de três anos, com dificuldade em honrar seus compromissos, deixou de efetuar
o recolhimento dos referidos tributos", em sequência afirma reconhecer o débito e que
as DCTF foram retificadas.
d) As DCTF retificadoras, que tinham por objetivo tentar corrigir a omissão da entrega,
foram enviadas a partir de 16 de dezembro de 2015, dias depois da ciência do Termo de
Intimação cientificado em 30 de novembro de 2015, portanto, não podendo ser
consideradas como declaração espontânea.
e) As DCTF apresentadas antes da ciência da intimação estavam com valores zerados a
título de IRRF sobre pagamentos a trabalhos assalariados.
f) Para apuração do valor a ser lançado no auto de infração levou-se em conta as
planilhas apresentadas pelo sujeito passivo em 30 de dezembro de 2015, bem como os
valores retidos pelo código 0561 (rendimentos do trabalho assalariado), consoante
consulta a DIRF (Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte).
O contribuinte impugnou o lançamento tributário (fls. 56). A decisão de primeira
instância (fls. 87), ora recorrida, considerou a impugnação improcedente.
O recurso voluntário apresentado em seguida (fls. 95) está fundamentado nos
seguintes argumentos:
i)
o contribuinte estava em período de espontaneidade quando realizou o parcelamento dos
créditos tributários objeto do presente lançamento tributário, os quais teriam sido
constituídos por meio de DCTF retificadoras, de forma que o lançamento de ofício seria
indevido;
ii) os créditos tributários em tela já haviam sido constituídos por meio das DCTF retificadoras
apresentadas pelo contribuinte, ainda que durante o curso de procedimento fiscal;
iii) deve ser aplicada a redução de 40% do valor da multa de ofício conforme o art. 6o, da Lei no
8.218/91, pelo qual o parcelamento do valor lançado dentro do prazo de trinta dias da
notificação leva à referida redução.
Os argumentos do recorrente serão detalhados e analisados no voto que se segue.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Neudson Cavalcante Albuquerque, Relator.
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.638 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.721531/2016-85

O contribuinte foi cientificado da decisão de primeira instância em 09/11/2016
(fls. 98) e seu recurso voluntário foi apresentado em 07/12/2016 (fls. 99). Assim, o recurso é
tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, pelo que passo a conhecê-lo.
O recorrente opõe-se à decisão de primeira instância com os argumentos a seguir
apresentados e apreciados.
1
Espontaneidade
O recorrente defende que estava em período de espontaneidade quando realizou o
parcelamento dos créditos tributários objeto do presente lançamento tributário, os quais teriam
sido constituídos por meio de DCTF retificadoras, de forma que o lançamento de ofício seria
indevido. Essa espontaneidade foi afastada pela fiscalização, conforme a transcrição contida no
relatório desse acórdão, ao afirmar que as DCTF retificadoras do contribuinte foram
apresentadas a partir de 16/12/2015, alguns dias após a intimação inicial do procedimento fiscal,
de 30/11/2015, pelo que não surtiram efeito.
O argumento do contribuinte já havia sido apresentado na impugnação (fls. 58),
em que ele afirma que readquiriu a espontaneidade sessenta dias após a retenção de documentos
ocorrida em 30/12/2015 e realizou, em 10/03/2016, o parcelamento dos créditos tributários de
IRRF em tela, considerando indevido o lançamento tributário ocorrido em 14/03/2016.
A decisão a quo afastou esse argumento (fls. 90), afirmando que o contribuinte
recebeu uma intimação em 23/02/2016, a qual deu prosseguimento ao procedimento fiscal e
impediu a reaquisição da espontaneidade do contribuinte, nos seguintes termos:
Toda a lide se resume a determinar se a intimação recebida pela impugnante em
23/02/2016 seria ou não um ato escrito válido para indicar o prosseguimento dos
trabalhos de fiscalização que se iniciaram em 30/11/2015. Os trechos dessa intimação
são apresentados a seguir:
[...]
Embora a intimação não mencione explicitamente a continuidade dos trabalhos
relativos ao IRRF, a fiscalização faz referência às DCTF apresentadas e à Escrituração
Contábil Digital do ano-calendário 2014, que estava sob fiscalização. O conteúdo da
intimação indica claramente o prosseguimento dos trabalhos iniciados em 30/11/2015.
A impugnante tenta criar outros meios de interpretar essa intimação como fornia
de recuperai' a espontaneidade, mas a conclusão a que chegamos é que a contribuinte
não declarou os valores devidos antes do início da fiscalização. Assim que a ação do
Fisco encontrou as divergências, a empresa tentou corrigir a omissão, mas a destempo.
Vale dizer que o fato de a impugnante ter efetuado parcelamento no curso do
procedimento fiscal (a destempo) não impede o lançamento.
No presente recurso voluntário, o contribuinte refuta o entendimento adotado na
decisão recorrida, afirmando que a intimação recebida em 23/02/2016 não impediu a retomada
da espontaneidade do contribuinte por não conter qualquer referência ao procedimento iniciado
em 30/11/2015, conforme o seguinte excerto (fls. 104):
10. Restou, portanto, incontroverso que a intimação realizada em 23/02/2016
não possui qualquer referência ao procedimento de fiscalização do IRRF de 2014, seja
pelo número de tombamento ou mesmo pela referência textual ao tema.
[...]
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-004.638 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.721531/2016-85

16. Dito isto, ao analisar o Termo de Intimação Fiscal recebido pela
Contribuinte em 23/02/2016, percebe-se que nem o motivo e nem a finalidade do ato
apontam para qualquer procedimento de fiscalização do IRRF de 2014, seja pelo
número de tombamento ou mesmo pela referência textual ao tema.
17. A verdade é que se trata de uma intimação genérica, onde a Recorrente é
cientificada tão somente "do acesso integral a sua Escrituração Contábil Digital
relativa ao ano de 2014, disponível no ambiente nacional do SPED".
18. Tanto é genérica a motivação do ato que o seu texto se limita a afirmar que a
intimação decorre do "procedimento de análise da(s) DCTF(s) apresentada(s)", o que
mostra que a Fiscalização utilizou redação padrão, vez que pode estar se referindo a
uma ou diversas DCTF(s), declaração esta que, inclusive, abarca diversos outros
tributos.
19. Para que a espontaneidade do contribuinte fosse afastada após os 60 dias de
inércia do Fisco, seria necessária a pratica de ato escrito que indicasse a continuidade
dos trabalhos, o que não ocorreu. Para melhor visualização, transcreve-se o § 2o, do
art. 7o, do Decreto n° 70.235/72.
[...]
20. Embora o Termo de Intimação Fiscal não possua, em si, uma ilegalidade, o
mesmo não se presta à finalidade buscada pela Autoridade Fiscalizadora, qual seja,
afastar a espontaneidade da Contribuinte quando do seu lançamento por homologação
e parcelamento, visto que não há, na intimação, qualquer indicativo de continuidade
da fiscalização do IRRF, tornando ilegal o afastamento da espontaneidade.
O Termo de Intimação entregue ao contribuinte em 23/02/2016 encontra-se
juntado nas fls. 37. Entendo que esta intimação de fevereiro deu continuidade ao procedimento
fiscal iniciado em 30/11/2015 (54 dias antes) cujo ato anterior ocorreu em 30/12/2015 (24 dias
antes). Assim, quando o contribuinte negociou o referido parcelamento, à revelia da autoridade
responsável pela auditoria em curso, ele não estava em espontaneidade, nos termos da lei, a
saber, o §2o do art. 7o do Decreto n° 70.235/1972, verbis:
Art. 7o O procedimento fiscal tem início com:
I - o primeiro ato de ofício, escrito, praticado por servidor competente, cientificado o
sujeito passivo da obrigação tributária ou seu preposto;
II - a apreensão de mercadorias, documentos ou livros;
III - o começo de despacho aduaneiro de mercadoria importada.
§ 1° O início do procedimento exclui a espontaneidade do sujeito passivo em relação
aos atos anteriores e, independentemente de intimação a dos demais envolvidos nas
infrações verificadas.
§ 2° Para os efeitos do disposto no §1o, os atos referidos nos incisos I e II valerão pelo
prazo de sessenta dias, prorrogável, sucessivamente, por igual período, com qualquer
outro ato escrito que indique o prosseguimento dos trabalhos.
O recorrente exige que a intimação que dá continuidade ao procedimento fiscal
faça expressa referência a esse procedimento. Contudo, a sua exigência não tem fundamento
legal, uma vez que a lei exige apenas que essa intimação “indique o prosseguimento dos
trabalhos”. Tal indicação existe na espécie, na medida em que a intimação em tela foi realizada
exclusivamente para informar que a fiscalização estava analisando a escrituração contábil do
contribuinte. Tal procedimento somente ocorre no curso de um procedimento fiscal já iniciado e
é um passo necessário após a colheita das informações prestadas pelo contribuinte, a saber, as
planilhas retidas em 30/12/2014, o passo anterior da auditoria fiscal.
Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-004.638 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.721531/2016-85

Deve ser salientado que o procedimento a que foi submetido o contribuinte é uma
revisão de suas declarações espontaneamente apresentadas, a qual se dá de uma forma menos
rigorosa do que a auditoria para a determinação e exigência de crédito tributário, por exemplo,
dispensando um mandado prévio e dispensando a lavratura de termo de início de fiscalização.
Com isso, entendo que o argumento do recorrente não pode ser acatado.
2
Declaração retificadora - efeito
O recorrente defende a tese de que as DCTF retificadoras apresentadas pelo
contribuinte, ainda que durante o curso de procedimento fiscal, laborariam a constituição dos
créditos tributários e, assim, deveriam ser consideradas na confecção dos lançamentos
tributários, conforme o seguinte excerto (fls. 107):
24. No relatório fiscal do Auto de Infração, o Ilustre Auditor expressamente
reconhece que a Contribuinte apresentou Declaração Retificadora, mas, no seu
entender, por ter sido feita após o início da ação fiscal, além de não a considerar para
fins de denúncia espontânea, ignorou-a completamente.
[...]
26. Não obstante a declaração e o parcelamento, de fato, não impedirem a
posterior revisão e eventual lançamento de ofício suplementar, este lançamento a ser
efetuado pela Autoridade, data máxima vénia, não pode ignorar a constituição do
crédito tributário pela Contribuinte, feita com a apresentação de Declaração
Retificadora, sob pena do mesmo tributo ser lançado duas vezes.
Verifico que a tese defendida pelo contribuinte foi superada pela Súmula CARF
no 33, pela qual foi pacificado um entendimento diametralmente oposto, verbis:
Súmula CARF no 33
A declaração entregue após o início do procedimento fiscal não produz quaisquer
efeitos sobre o lançamento de ofício.
Com isso, entendo que não procede a presente reclamação do recorrente.
3
Multa de ofício – redução - parcelamento
O recorrente requer a redução em 40% do valor da multa de ofício em fruição do
benefício previsto no art. 6o, da Lei no 8.218/91, pelo qual o parcelamento do valor lançado
dentro do prazo de trinta dias da notificação leva à referida redução. Para tanto, o recorrente
alega que realizou tal parcelamento antes mesmo da sua notificação, conforme o seguinte excerto
(fls. 110):
36. Caso mantida a Autuação, o que não se acredita, impõe-se destacar a
necessidade da redução das multas aplicadas, pois, conforme se verifica da intimação
da lavratura do Auto de Infração, a Contribuinte faria jus, nos termos do art. 6o, da Lei
n° 8.218/91, à redução de 40% das multas impostas caso tivesse requerido
parcelamento no prazo de 30 dias, contados da ciência do Auto.
37. No caso em apreço, a Contribuinte requereu o parcelamento antes mesmo da
lavratura do Auto, adequando-se perfeitamente à hipótese exposta acima, posto que, se
o Fisco beneficia aquele que parcela o tributo após o lançamento de ofício, deve, de
igual forma, beneficiar quem efetuou parcelamento antes mesmo do lançamento.
O referido dispositivo legal possui a seguinte redação:
Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-004.638 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.721531/2016-85

Art. 6o Ao sujeito passivo que, notificado, efetuar o pagamento, a compensação ou o
parcelamento dos tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil,
[...] será concedido redução da multa de lançamento de ofício nos seguintes percentuais:
I – 50% (cinquenta por cento), se for efetuado o pagamento ou a compensação no prazo
de 30 (trinta) dias, contado da data em que o sujeito passivo foi notificado do
lançamento;
II – 40% (quarenta por cento), se o sujeito passivo requerer o parcelamento no prazo de
30 (trinta) dias, contado da data em que foi notificado do lançamento;
Entendo que esse dispositivo não alcança o presente processo, pois o requisito
legal da redução da multa de ofício é o parcelamento do valor lançado, diferentemente do que
ocorre na espécie, quando o contribuinte parcelou o valor por ele confessado, o qual é diferente e
menor do que o valor lançado, pois não contempla a multa de ofício, no mínimo.
Ademais, conforme foi exposto acima, as DCTF que fundamentam o
parcelamento em tela não são válidas, por terem sido apresentadas no curso de procedimento
fiscal. Assim, o parcelamento é juridicamente inexistente, pois não se pode parcelar crédito
tributário que sequer foi constituído. Todavia, tal fato não impede que os eventuais pagamentos
do parcelamento sejam aproveitados para quitar, ainda que em parte, a exigência tributaria.
Contudo, isso somente pode ocorrer no âmbito da liquidação da presente decisão, a ser laborada
pela Administração Tributária.
Com isso, entendo que o argumento do recorrente não pode ser acatado.
4
Conclusão
Diante das razões acima expostas, voto por negar provimento ao recurso
voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque

Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital